Tribunal: STF
Processo: ARE 1567150
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL. SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. DISTINÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso, ante a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a hipótese dos autos dispensa o reexame de fatos e prova.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão recorrido desproveu a apelação do Estado do Piauí, argumentando a distinção do caso concreto em relação ao Tema 1.033 da repercussão geral do STF (RE 666.094), uma vez que a decisão judicial não determinou que a cirurgia ortognática fosse realizada em hospital particular, mas sim o bloqueio de valores nas contas do Estado para garantir o tratamento pretendido devido à recalcitrância na prestação do serviço.



    4. Os argumentos que embasam o agravo regimental não são capazes de infirmar a decisão agravada, pois eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes nos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental não provido.